Tribunal: STF
Processo: ARE 1375169
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MIGRAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. MANUTENÇÃO DE VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manejam agravo Maria Zelia Briseno Costa Lima e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam redução de seus vencimentos quando de sua migração para o regime estatutário, por terem indeferida pela Corte de origem a manutenção do reajuste de 126% concedido pela Justiça do Trabalho. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, VI, e 39, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença que indeferiu a manutenção do reajuste de 126% concedido pela Justiça Laboral, após migração dos autores para o regime estatutário, ao fundamento de que tal modificação gerou a extinção do contrato de trabalho, e estabeleceu uma nova relação jurídica. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Agravo Interno. Decisão que negou seguimento à Apelação Cível interposta pelos autores. Ação de Procedimento Comum Sumário, por meio da qual objetivaram os autores a manutenção do reajuste salarial de 126% (cento e vinte e seis por cento), concedido aos servidores da FEEMA, em fevereiro de 1991, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, sob o fundamento, em síntese, de que houve ofensa à coisa julgada e o réu, em flagrante violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, suprimiu o reajuste salarial em questão quando da transformação de seus empregos em cargo público. Sentença que julgou improcedente o pedido. Inconformismo dos autores. A migração do regime celetista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho e inaugura um novo regime jurídico, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada ou ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pretensão de rediscussão da matéria, que foi examinada exaustivamente. Recurso ao qual se nega provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de manutenção das vantagens nos casos de migração do regime celetista para o estatutário, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Agravo regimental improvido” (AI 850534 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público celetista. Advento da Lei nº 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Pretensão de manutenção de vantagens do regime anterior. Impossibilidade. Princípios da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de o servidor público que teve o vínculo com a Administração transformado de celetista em estatutário pela Lei nº 8.112/90 manter as vantagens típicas do regime anterior. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 758277 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.3.2014).



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, constatou que “a alteração não importou em redução de vencimento, respeitando o art. 37, XV, da CRFB, não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de direito por parte do agravado, que significasse violação ao direito dos recorrentes”.



    Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, além da revisão das cláusulas do edital, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar estadual. Ato de reforma. Decesso remuneratório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1221420 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS. DECESSO REMUNERATÓRIO VERIFICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de decesso remuneratório demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei estadual nº 8.361/2002), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A tese de violação ao art. 195, §§ 4º e 5º, da CF/1988 não faz parte das razões do recurso extraordinário e não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 836518 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSÁRIOS REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 741578 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.5.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora